Tribunal: CARF
Processo: 11060.721514/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721514/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.610 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
PEDRO ULIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 280,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721514/2011-75
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721514/2011-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 67/69):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 2.514,42, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna o lançamento, juntando documentos.
Tendo em vista que os documentos de fls. 13 a 16 estão ilegíveis, e, com os
documentos constantes dos autos, não é possível apurar o valor da pensão
alimentícia determinado judicialmente, o processo foi encaminhado à Delegacia de
origem, para que fossem substituídos os documentos citados por cópias legíveis e
intimado o contribuinte a apresentar a íntegra da sentença ou acordo judicial,
onde constasse o valor da pensão judicial devida em decorrência da separação
judicial.
Em decorrência, foram juntados os elementos de fls. 52 a 59.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO JUDICIAL.
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública.
Cientificado da decisão, em 11/07/2013 (fls. 74/75), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 05/08/2013, recurso voluntário (fls. 78), insurgindo-se contra
a glosa parcial mantida sobre a despesa com pensão alimentícia, trazendo aos autos declaração
emitida pelo filho/alimentando, Renan Somavilla Uliana, atestando o recebimento da verba
alimentar remanescente e certificando a emissão dos recibos por ele fornecidos. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/89.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721514/2011-75

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação trazida preliminarmente, a bem da verdade complementa e se
confunde com as razões de mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre as despesas remanescentes com pensão alimentícia, no valor
de R$ 280,00, por falta de qualificação do emitente dos recibos fornecidos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com declaração emitida
por seu filho/alimentando, Renan Somavilla Uliana, atestando o recebimento da verba alimentar
remanescente, bem como a emissão dos recebidos por ele fornecidos (fls. 82 e 84).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
68/69):
No caso, foram implementadas as condições de dedutibilidade da pensão alimentícia, no
valor total de R$ 6.432,00, constante dos depósitos bancários de fls. 52 a 54, nos termos
do acordo homologado judicialmente de fls. 56 a 59.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721514/2011-75

Saliente-se que não foram considerados dedutíveis os valores constantes dos recibos
de fl. 54, no valor total de R$ 280,00, haja vista não constar nos documentos a
qualificação do emitente.
(...)
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o imposto no valor de R$ 789,13.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os documentos apresentados – declaração emitida por seu filho/alimentando,
Renan Somavilla Uliana (fls. 82), aliado aos recibos por ele fornecidos anteriormente (fls. 85) –
demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da pensão alimentícia
remanescente, por força do acordo judicial homologado na ação de separação judicial litigiosa no
056/1.03.0001243-0 (fls. 39/43 e 56/59), suprindo assim o vício apontado no que tange à
qualificação do emitente dos recibos fornecidos, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental carreada, afasto a
glosa sobre os valores pagos e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 280,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original